Tribunal: TJMT
Processo: 1046058-64.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046058-64.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), SILVIO MARIO DE ASSUNCAO - CPF: 182.045.201-82 (EMBARGADO), IVANILTON SOARES MAIA - CPF: 521.043.465-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO CABÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo do julgado, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a tese defendida pela parte.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o apelo da empresa, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado e a devolução simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo; e (ii) definir se houve consentimento prévio na contratação do cartão de crédito consignado e se é possível a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito em contrato de trato sucessivo inicia-se na data do último desconto indevido, e não na data da assinatura do contrato.

A ausência de informações claras e precisas sobre os termos contratuais, como modalidade contratada, encargos cobrados e forma de desconto em folha, caracteriza falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC.

É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado quando comprovada a violação ao dever de informação e a presença de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Afirma que, em observância ao Princípio da Intangibilidade Contratual, o negócio jurídico não pode ser alterado unilateralmente, especialmente por não haver qualquer vício que macule a contratação.

Argumenta que a parte embargada tinha plena consciência das cláusulas contratuais, dos juros e dos encargos, o que seria comprovado pela assinatura do instrumento e pela utilização do cartão para a realização de saques.

Sustenta que, uma vez criado o vínculo negocial de forma livre e consciente, a modificação da operação é inviável em razão do princípio da irretratabilidade.

Ao final, requer que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões em razão do decurso do prazo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso em apreço, a embargante aponta supostos vícios que, em verdade, revelam sua nítida intenção de obter um novo julgamento da controvérsia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a legislação que entende aplicável.

No caso em tela, o acórdão foi explícito e coerente ao fundamentar que a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
e a consequente conversão do contrato decorreram diretamente da constatação de um vício de consentimento, originado pela falha no dever de informação por parte da instituição financeira, em violação ao artigo 6º, inciso III, do CDC. A decisão estabeleceu, de forma lógica e sequencial, que a ausência de clareza sobre a natureza da operação de RMC justificava a readequação do negócio jurídico à modalidade que o consumidor efetivamente pretendia contratar.

Inexistindo, pois, qualquer vício a ser sanado no acórdão, que se apresenta claro, coeso e devidamente fundamentado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025